Tribunal: CARF
Processo: 10480.724004/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724004/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.590 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO FRANCISCO CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-012.589, de 8 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10480.724039/2014-28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724004/2014-99
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrentes, em síntese, de omissão de rendimento recebido de pessoa
jurídica, de Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 08-44.116 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), transcritos a seguir:
Omissão de Rendimentos do Trabalho
Foi constatada omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 185.698,73, tendo sido compensado o Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF de R$ 5.570,94, conforme a seguir:
(...)
RRA - Tributação Exclusiva - Número de Meses
Foi constatada informação inexata de número de meses referentes aos Rendimentos
Tributáveis Recebidos Acumuladamente - RRA declarados com a opção de tributação
exclusiva:
(...)
Segue o relato da autoridade fiscal:

RRA - Tributação Exclusiva - Compensação Indevida de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF)
Foi constatada compensação indevida de IRRF no total de R$ 5.570,94 sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente com a opção pela tributação
exclusiva:
(...)
Impugnação
O contribuinte foi notificado em 31/03/2014, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 23/04/2014, ele apresentou impugnação cujo resumo está
transcrito a seguir:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

Consoante 1) à isonomia tributária em situações equivalentes e às competência e
disponibilidade jurídica (início do direito ao crédito, efeitos pretéritos da sentença ou do
contrato) e econômica (depois, ocasião do recebimento) e à capacidade contributiva
pelos exercícios, como nos créditos previdenciários da parte ajuizados e do trabalho
advocatício incidindo sobre a condenação dos atrasados de meses e anos anteriores a
receber só ao final demanda, ambos acumuladamente, portanto; e 2) à proibição de
tratamento discriminatório de contribuintes como em razão da profissão (no caso, de
advogado): os rendimentos do trabalho advocatício - honorários - com vínculo
processual sentencial e/ou contratual sobre a condenação composta por prestações
vencidas antes da demanda (5 anos) e durante o processo, atrasadas, levantados os
cálculos dos anos e meses anteriores do/s crédito/s devido/s à parte e dos trabalhos (art.
133/CF; 43,I e 45,I do RIR Dec 3000/99 c/c arts. 20 e § 3 e 269/CPC e 22/24/EOAB,
também estão abrangidos pela nova regra mais benéfica do Art 12-A da L. 7.713/88
vindo com a Lei 12.350/10, vigente para os rendimentos do trabalho e previdenciários
recebidos acumuladamente de anos-calendários anteriores a partir de 1o/01/2010 e
cálculo pelo NM, ainda em harmonia com os arts. CF/150, II c/c 5o e II, 153, § 2o e III,
145, § 1o; CTN art. 43, e anteriores Lei 154/47, art 14 c/c art. 22, pág. ún. D-Lei
5544/43 e art. 19,1, a), b) e c) da Lei 4506/64 c/c art. 11 D-Lei 2.396/87 (IRPF,
apuração: distribuição por exercícios anteriores/honorários, salários, vencimentos,
pensões/recebidos/acumuladamente/judicial,
admin
trativo
ou
contratuais,
em
igualdade de tratamento a situações eauivalentes.
No final, o contribuinte argui por nulidade insanável da Notificação de Lançamento, por
ilegalidade e inconstitucionalidade.
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico em
face da vedação estabelecida pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
14/09/2018 (processo digital, fl. 470), e a peça recursal foi interposta em
15/10/2018 (processo digital, fl. 472), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação
reservada ao legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve
considerá-los, preventivamente, por ocasião da construção legal; o segundo,
ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista disso, resta
inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da
legalidade traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos
constitucionais a ela aplicáveis, eis que regularmente aprovada em processo
legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta inércia do judiciário.
Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro
princípio, ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está
submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo
qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o
quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo
113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se de
atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva
ou obrigacional da respectiva conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art.
26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, faculta o relator fundamentar seu voto mediante os
fundamentos da decisão recorrida, bastando registrar dita pretensão, nestes
termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver,
os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente apenas reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental,
adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo,
nestes termos (processo digital, fls. 461 a 464):
Trata-se de honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte ao final do seu
trabalho em processos judiciais (causas previdenciárias e trabalhistas). O
contribuinte alega que percebeu verbas de dois tipos (a) honorários
sucumbenciais, somente ao final dos processos, acumuladamente, os quais são
calculados e incidem sobre parcela vencidas durante a demanda, em percentuais
estabelecidos na sentença ou acórdão sobre a condenação; (b) honorários
contratuais, também recebidos somente ao final, depois de vários meses e anos
de espera, pactuados com base nos valores recebidos pelos clientes.
O contribuinte afirma que sua situação seria equivalente ao dos demandantes os
quais representa, sendo passíveis de tributação na forma do art. 12-A da Lei no
7.713/1988, em face dos princípios da isonomia e capacidade contributiva.
Acrescenta que a Lei não distingue o trabalho com vínculo empregatício do
trabalho sem vínculo empregatício, tampouco exige que os valores provenham
de decisão judicial ou de pessoas jurídicas públicas. A não aplicação desse
dispositivo legal ao seu caso seria ilegal e inconstitucional, além de atentar
contra o comando constitucional de obediência aos critérios da generalidade,
universalidade e da progressividade do Imposto sobre a Renda.
O contribuinte fez referência, ainda, que o Imposto sobre a Renda incide no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica, esta última, no caso,
retroagindo ao primeiro mês alcançado pela declaração condenatória da
sentença/acórdão.
Quanto aos honorários contratuais, o contribuinte acrescentou que seus clientes
não tinham condições de pagá-lo no decorrer do processo.
De início, devo ressaltar que a avaliação da inconstitucionalidade de lei
promulgada ou ato normativo federal ou estadual deve ser objeto de
manifestação do Poder Judiciário, seja no controle difuso, exercido pelos juízes e
tribunais frente a um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário em
matéria constitucional. A Medida Provisória no 449/2008, inclusive, modificou a
redação do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, restando vedado aos órgãos de
julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal, afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante
não podem ser acatadas.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

Quanto ao mérito, o ano-calendário objeto do Auto de Infração (2010) findou
após a publicação da Lei no 12.350/2010, que introduziu o art. 12-A da Lei no
7.713/1988. Por esse artigo, na redação dada pela Lei no 12.350/2010, a qual se
aplica ao período aqui discutido, os rendimentos recebidos acumuladamente,
quando relativos a anos-calendário anteriores ao recebimento e decorrentes
do trabalho, de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, são tributados em separado dos demais rendimentos.
Os honorários advocatícios têm a natureza de rendimentos do trabalho não
assalariado, conforme disposto no art. 45, I, do RIR/99:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas; GRIFEI
(...)
Não há dúvida, pois, que os honorários advocatícios se enquadram em um dos
requisitos do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, na redação dada pela Lei no
12.350/2010, sendo rendimentos do trabalho.
Ao contrário do que argumenta o contribuinte, contudo, não se pode dizer que os
honorários que ele recebeu são rendimentos recebidos acumuladamente. Não
procede a afirmação de que são relativos ao mesmo período ao qual os
rendimentos dos seus clientes se referem. O seu trabalho sequer foi desenvolvido
nessa época, mas sim depois de contratado por cada cliente, momento posterior
às competências nas quais deveriam ter sido recebidas os rendimentos destes
últimos. Tais rendimentos deveriam ter sido recebidos pelos clientes no passado,
revestindo-se da natureza de rendimentos recebidos acumuladamente em relação
a eles no momento em que os recebem consolidados, de uma vez só, em face de
decisão judicial que os considera devidos.
No caso de o cliente ser um trabalhador assalariado, o prazo no qual
obrigatoriamente ele recebe seu salário está previsto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT em conjunto com seu contrato de trabalho. No caso dos
benefícios previdenciários, os prazos estão previstos nas diversas leis dos entes
federativos. No caso do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, por
exemplo, o prazo para o pagamento mensal está previsto no art. 41-A, §§ 2o e 3o,
da Lei no 8.213/1991. O recebimento de forma acumulada e fora do prazo, em
ano-calendário diverso daquele no qual deveria ter sido recebido, é o que dá a
natureza de rendimentos recebidos acumuladamente a essas verbas.
No caso do contribuinte, ou ele recebeu honorários sucumbenciais, que, por
determinação legal, são recebidos ao final do processo (Código de Processo Civil
- CPC aprovado pela Lei no 5.869/1973, art. 20, e CPC aprovado pela Lei no
13.105/2015, art. 85), ou ele recebeu honorários estabelecidos contratualmente
para serem recebidos em um só momento, também ao final do processo. O seu
direito à verba somente ocorreu no momento estipulado pela lei ou pelo contrato.
Mesmo que o cálculo do valor devido levasse em consideração o número de anos
ou meses da prestação dos serviços, o que deve ser examinado é o momento em
que o advogado tem direito à verba.
Nas palavras de Hugo de Brito Machado, a disponibilidade jurídica à qual o
contribuinte se refere ocorre quando o beneficiário do rendimento tem o título
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

jurídico que lhe permite obter sua realização em dinheiro1. No caso, o direito do
contribuinte à verba somente ocorreu no momento estipulado pela lei ou pelo
contrato, ao final do processo. De fato, somente em 2010 a verba foi recebida.
Vale observar que para o período anterior à publicação da Lei no 12.350/2010,
que acrescentou o art. 12-A à Lei no 7.713/1988, havia decisões judiciais
considerando que sobre os rendimentos recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial e referentes a anos anteriores ao do recebimento, deviam ser
aplicadas as tabelas da época em que eram devidos. Conforme jurisprudência à
qual o próprio contribuinte se refere, o fundamento para esse cálculo era a
disponibilidade jurídica decorrente da eficácia declaratória da sentença judicial,
ou seja, o Poder Judiciário apenas declarava um direito que o autor da ação já
tinha desde a época na qual os valores eram devidos. Por óbvio, tal situação não
se aplicava ao advogado da causa, mas somente ao seu cliente.
Não há que se falar, pois, em equiparação do contribuinte aos seus clientes. São
situações diferentes, que não podem ser tratadas igualmente.
Vale salientar que a Coordenação Geral de Tributação - COSIT chegou à mesma
conclusão ao confeccionar a Solução de Consulta no 155/2014, analisando caso
semelhante, estando transcrito a seguir trecho dos fundamentos dessa consulta:
11. Por outro lado, os honorários advocatícios recebidos pelo interessado em
decorrência dos serviços prestados em sua atuação na ação cuja sentença
originou o recebimento acumulado de benefícios previdenciários pelo cliente não
correspondem a anos-calendário anteriores ao do recebimento. Trata-se de verba
remuneratória dos serviços prestados pelo advogado. Não têm qualquer relação
com os anos relativos aos citados benefícios (período de 1979 a 1998), nem com
o período do andamento do processo.
12. O próprio interessado declarou que os honorários só se tornariam devidos ao
término do processo. São rendimentos do trabalho não assalariado, tributáveis no
mês do recebimento, na forma do art. 38, parágrafo único, 106 e 111, parágrafo
único, do RIR/1999. Além disso, devem integrar a declaração de ajuste anual, na
forma do art. 109 do mesmo Regulamento.
A ementa da mencionada Solução de Consulta é a seguinte:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS
DE PERÍODOS ANTERIORES.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação
cuja sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de benefícios
previdenciários de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do
recebimento, com a aplicação da tabela progressiva do mesmo mês, e na
declaração de ajuste - Dispositivos Legais: art. 12-A Lei n° 7.713, de 1988; art.
44 da Lei n° 12.350, de 2010; arts 38, parágrafo único, 45, I, 106, 110, 111 e 640
do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99).
Dessa forma, está correto o lançamento, tendo a autoridade fiscal excluído os
rendimentos do cálculo dos RRA sujeitos à tributação exclusiva na fonte, com a
consequente glosa do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
correspondente, e transferido esses valores (rendimentos e IRRF) para o ajuste
anual.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2a ed, Atlas, 2007, p. 448
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.590 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724004/2014-99

Como se viu, o lançamento não se fundou em pretensa obrigatoriedade de os
rendimentos provirem de decisão judicial ou de pessoas jurídicas públicas, como
fez parecer o contribuinte.
(Grifo no original)
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Original